Tribunal: TJSP
Processo: 1032343-06.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Apelações - Tratamento de saúde - Sentença de procedência - Recursos das rés -

Preliminares - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Documentos dos autos suficientes ao deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de prova pericial -

Legitimidade passiva configurada - Rés apelantes que integram a mesma cadeia de fornecedores - Grupo econômico que constitui entidade única aos olhos

Ementa:
Apelações - Tratamento de saúde - Sentença de procedência - Recursos das rés -

Preliminares - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Documentos dos autos suficientes ao deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de prova pericial -

Legitimidade passiva configurada - Rés apelantes que integram a mesma cadeia de fornecedores - Grupo econômico que constitui entidade única aos olhos dos consumidores - Aplicação da Súmula no 99 do TJSP -

Mérito - Relação de consumo - Expressa indicação médica para realização do tratamento em regime domiciliar (home care) - Abusividade da negativa do plano de saúde - Aplicação da Súmula 90 do TJSP, que reconhece a abusividade da exclusão contratual de cobertura para home care quando há expressa recomendação médica - Responsabilidade pela prestação do serviço contratado -

Sentença mantida - Recursos desprovidos.